Tribunal: TJBA
Processo: 8118612-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118612-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALEX PARANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 1082 DO STJ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO MESMO APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 989. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Promédica S/A contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no Tema 1082 do STJ, referente à manutenção da cobertura assistencial a beneficiário de plano de saúde coletivo submetido a tratamento médico essencial, mesmo após a rescisão unilateral do contrato.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há distinção entre o caso concreto e o paradigma firmado no Tema 1082 do STJ; e (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 989 do STJ, relativo à inexistência de direito à manutenção do plano quando o empregado não contribuía para o custeio, arcando apenas com coparticipações.

III. Razões de decidir

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1.842.751/RS e 1.846.123/SP (Tema 1082), firmou tese no sentido de que a operadora, mesmo após a rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, até a alta, desde que o usuário arque integralmente com as mensalidades.

A jurisprudência consolidada estabelece que a regra vale também para planos coletivos, com fundamento na interpretação sistemática da Lei n. 9.656/1998, nas resoluções da ANS e nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

O Tema 989 do STJ — que afasta o direito de manutenção em casos em que o beneficiário não contribuía para o custeio, arcando apenas com coparticipações — não se aplica à hipótese em que há tratamento de saúde em curso, diante da proteção prioritária ao direito à vida e à saúde.

Constatada a conformidade da decisão agravada com a jurisprudência do STJ em sede de recursos repetitivos, impõe-se a manutenção da negativa de seguimento do Recurso Especial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. O Tema 1082 do STJ assegura a manutenção da cobertura assistencial de beneficiário em tratamento médico essencial, mesmo após a rescisão de plano coletivo, desde que arque integralmente com as mensalidades. 2. O Tema 989 do STJ não afasta essa proteção, ainda que não houvesse contribuição do ex-empregado no custeio do plano, quando presentes situações de vulnerabilidade em saúde.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8
118612
-
68
.20
22
.8.05.0
001
em que figura como agravante, Promédica S/A, e como agravado, Alex Paraná Oliveira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).